Tribunal: TCU
Processo: 017.805/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8815/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal e conceder registro do ato de Karen da Silva Oliveira e, prejudicado, por perda de objeto, o exame dos demais atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.805/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Braga de Jesus Santos (XXX.439.936-XX); Eduardo Henrique dos Santos Rodrigues (XXX.287.698-XX); Hudson de Azevedo Macedo (XXX.900.314-XX); Jose Antonio Duarte Martelo (XXX.387.758-XX); Karen da Silva Oliveira (XXX.745.568-XX); Luana Leme de Oliveira Penaforte (XXX.276.528-XX); Marcel Higa (XXX.964.048-XX); Maria Angelica da Graca de Oliveira Monteiro (XXX.260.058-XX); Thiago dos Santos Borghi (XXX.682.248-XX); Vinicius Felipe Domingues (XXX.774.951-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.